Tribunal: TJMT
Processo: 1003183-98.2024.8.11.0046
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003183-98.2024.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JHEIVER FERNANDO DE SOUZA SANTOS - CPF: 002.158.402-83 (APELANTE), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), MAICON LEANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 032.542.041-66 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CRYSTYNE OLIVEIRA ROQUE - CPF: 020.880.922-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE LIMA RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), MIRISVALDA PEREIRA DOS SANTOS BENICIO - CPF: 047.381.053-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 119.874.084-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE
POSSE DA
DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
.
VERSÃO ISOLADA
DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, além
do pagamento

de 583 dias-multa. A condenação decorreu da apreensão de entorpecentes com o acusado, inicialmente em abordagem policial em via pública
,
e, posteriormente, em sua residência, totalizando aproximadamente 173g de maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se h
á
nulidade das provas por suposta quebra da cadeia de custódia; (
ii
) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a condenação pelo crime de tráfico
de drogas
ou se caberia a absolvição ou a desclassificação da conduta para uso pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de lacre individualizado e falhas meramente formais no acondicionamento do material não configuram quebra da cadeia de custódia quando não demonstrado prejuízo concreto à defesa ou risco à confiabilidade da prova, conforme o art. 563 do CPP e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A idoneidade da prova pericial está assegurada pelos laudos
,
preliminar e definitivo
,
que
atesta
m

se
tratar

o material apreendido
de maconha,
os quais são
corroborados por registros fotográficos
, não havendo
indícios de adulteração ou manipulação indevida do material apreendido.

6. Os depoimentos judiciais dos policiais civis e militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, coerentes entre si e com os demais elementos dos autos, descrevendo a dinâmica da apreensão, a tentativa de destruição de provas pelo réu
, quebra de seu celular,
e a posterior localização de mais entorpecentes em sua residência,
cujo ingresso se deu
com autorização de sua esposa.

7. A alegação de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal não encontra respaldo nas provas coligidas,
tratando-se de versão
isolada frente ao contexto fático que inclui quantidade relevante de droga fracionada, dinheiro trocado e investigação prévia por
integrar organização criminosa
.

8. O entendimento consolidado no âmbito do TJMT reconhece que os depoimentos de policiais, quando harmônicos e amparados por demais provas, são suficientes para embasar a condenação por tráfico, conforme Enunciado n. 8 da TCCR e precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A quebra da cadeia de custódia exige prova de adulteração do vestígio ou prejuízo concreto à defesa, sendo insuficiente a alegação genérica de
falhas
na perícia
.

2. Os depoimentos dos policiais, quando firmes, coerentes entre si e em consonância com os demais elementos dos autos, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico de drogas.

3. A versão do réu de que a droga se destinava ao consumo pessoal não prevalece quando contrariada por contexto probatório robusto e indicativo de mercancia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 158-A a 158-F e 563; Lei no 11.343/2006,
arts
. 28 e 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2031916/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024,
DJe
23.12.2024; TJMT, Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto p
elo
JHEIVER FERNANDO DE SOUZA
SANTOS, contra
a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da denúncia que, no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 23h, o apelante foi abordado em via pública, nas imediações do Bar do
Mudico
, na cidade de Campos de Júlio/MT, ocasião em que portava quatro porções de substância análoga à maconha, além de certa
quantia em
espécie
. Posteriormente, durante diligência realizada em sua residência, com o consentimento de sua esposa, foram localizados vinte e três invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando aproximadamente 173g (cento e setenta e três gramas).

Regularmente instruído o feito, foram colhidos os depoimentos dos policiais civis e militares responsáveis pela prisão, bem como de testemunhas, além do interrogatório do acusado. Concluída a instrução, sobrevieram as alegações finais. O Ministério Público requereu a condenação do réu, enquanto a
d
efesa suscitou, em sede preliminar, a nulidade da prova por suposta quebra da cadeia de custódia e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Sobreveio sentença condenatória, na qual foi rejeitada a preliminar de nulidade e reconhecida a prática do crime de tráfico de drogas
, com a consequente condenação
.

A
d
efesa interpôs apelação, reiterando a preliminar de nulidade em razão de alegada quebra da cadeia de custódia,
com
o argumento de inobservância aos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal, apontando, ainda, ausência de lacres individualizados e supostas falhas periciais. No mérito, sustentou que o apelante seria mero usuário, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas ou, de forma subsidiária, pela desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei no 11.343/06.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de prejuízo relacionado à cadeia de custódia, uma vez que a substância apreendida foi submetida a laudo preliminar e definitivo, ambos atestando a presença de maconha. Aduziu, ainda, que a prova colhida em juízo demonstrou, de forma inequívoca, a autoria e a materialidade do delito de tráfico.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, também opinou pelo não provimento da apelação, destacando a ausência de demonstração de efetivo prejuízo decorrente da alegada nulidade, bem como a robustez do conjunto probatório que confirmou a prática do crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme consta nos autos, no dia 23 de outubro de 2024, por volta das 23h, policiais militares, em atuação conjunta com a Polícia Judiciária Civil, receberam informações de que um veículo Citroën C3, de cor prata, estaria sendo utilizado por um foragido da Justiça para a prática de tráfico de drogas na cidade de Campos de Júlio/MT. A partir dessa denúncia, iniciaram o monitoramento do automóvel e da residência do investigado.

Durante patrulhamento, os agentes localizaram o referido veículo nas proximidades do Bar do
Mudico
e realizaram a abordagem. O condutor foi identificado como
Jheiver
Fernando de Souza Santos, contra o qual havia mandado de prisão em aberto expedido pelo Estado de Rondônia. Ao receber ordem para sair do veículo e ser submetido à revista pessoal, o acusado retirou o telefone celular do bolso, quebrou o aparelho e o arremessou ao solo, em evidente tentativa de impedir eventual perícia, o que reforçou as suspeitas sobre sua conduta.

Na busca pessoal, foram encontradas em sua posse quatro porções de substância análoga à maconha, devidamente embaladas e prontas para comercialização, além da quantia de R$ 116,00 (cento e dezesseis reais) em espécie, em notas de pequeno valor. Indagado sobre a origem do entorpecente e do dinheiro, o réu inicialmente afirmou que a droga lhe fora entregue por um amigo, mas, em seguida,
entrou em contradição, admitindo que havia mais
porções guardadas em sua residência.

Diante dessa informação, os policiais dirigiram-se ao domicílio do acusado, onde foram recebidos por sua esposa, que autorizou a entrada da guarnição e declarou desconhecer qualquer envolvimento do marido com o tráfico de drogas. No interior da residência, foi localizada, sob um sofá velho na área de serviço, uma sacola plástica contendo 23 (vinte e três) invólucros de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 173g (cento e setenta e três gramas), além de um aparelho celular da marca Xiaomi.

O acusado foi conduzido à delegacia, onde se lavrou o Auto
d
e Prisão
e
m Flagrante. Ao ser interrogado em juízo, negou a prática d
o
tráfico
de drogas
, afirmando que toda a substância entorpecente apreendida
se destinava
ao seu próprio consumo, pois é usuário de maconha desde os 16 anos de idade. Explicou que havia adquirido uma quantidade maior da droga para evitar deslocamentos frequentes até a cidade, já que iniciaria atividades laborais no garimpo.

Feita a exposição fática, passa-se à análise recursal.

V O T O (PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO À
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA)

Colenda Câmara:

A defesa técnica argui
u
, em sede preliminar, a nulidade da prova decorrente da apreensão da substância entorpecente, sob a alegação de suposta quebra da cadeia de custódia, com fundamento nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, que não teriam sido observados os requisitos legais, especialmente no tocante ao adequado acondicionamento do material e à ausência de registro de lacres individualizados.

Contudo, razão não lhe assiste.

A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, compreende o conjunto de procedimentos voltados à preservação da idoneidade, integridade e rastreabilidade dos vestígios coletados no curso da investigação criminal. No presente caso, observa-se que a substância apreendida foi devidamente submetida a Laudo Preliminar
(ID. 297719940)
e, posteriormente, a exame definitivo elaborado pela POLITEC (ID
.
297720376), o qual confirmou tratar-se de maconha. Ademais, consta dos autos registro fotográfico das porções apreendidas, o que reforça a autenticidade do
entorpecente
.

Ressalte-se que não há qualquer indício de adulteração, substituição ou manipulação indevida da droga apreendida, tampouco demonstração de prejuízo concreto à defesa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a alegação genérica de violação da cadeia de custódia, desprovida de prova efetiva de adulteração ou de prejuízo, não enseja a nulidade da prova, em observância ao disposto no art. 563 do CPP (princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
).

Nesse sentido, é oportuno destacar o seguinte julgado, que se alinha a tal entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ESPECIAL.
CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE LACRE. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. ATOS INFRACIONAIS ANTERIORES E QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO DO REGIME SEMIABERTO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO E SEM ANTECEDENTES. PENA INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1. [...]
3.
A ausência de lacre nas amostras periciais não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia, especialmente quando o laudo pericial
encontra-se
devidamente fundamentado, não havendo indícios de adulteração ou interferência na prova, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
(art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado.
[...] (STJ - REsp: 2031916 SP 2022/0321290-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024).

No caso concreto, a defesa não demonstrou de que maneira a alegada irregularidade no acondicionamento do material teria comprometido a confiabilidade da prova pericial. Ao contrário, o conjunto probatório revela perfeita coerência entre a apreensão, o registro documental e a conclusão pericial, o que afasta qualquer dúvida quanto à origem e integridade do vestígio.

Dessa forma, inexistindo vício capaz de macular a legalidade da prova, rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (M É R I T O)

Colenda Câmara:

A defesa técnica do apelante sustenta, no mérito, a fragilidade do conjunto probatório, requerendo sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas da traficância.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006,
com
fundamento de que a droga apreendida
se destinava
exclusivamente ao consumo pessoal.

Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência (ID. 297719928), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 297719926), Termo de Exibição e Apreensão (ID. 297719933), Laudo de Constatação Preliminar (ID. 297719940), Laudo Toxicológico Definitivo (ID. 297720376), além dos demais documentos e depoimentos coligidos aos autos.

O Investigador da Polícia Civil Manoel de Lima Ribeiro, ao ser ouvido em juízo, relatou que o réu já vinha sendo investigado por suposta vinculação à organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, na qual era conhecido pela alcunha de “Renegado” e exercia a função de “disciplina”. Após receberem informações de que o suspeito conduzia um veículo da marca Citroën, modelo C3, foi solicitado o apoio da Polícia Militar para proceder à abordagem, a qual resultou na localização e apreensão das substâncias entorpecentes em poder do acusado, conforme se extrai de seu depoimento judicial (ID. 297720409)
:

[...]
Indagador
: Manoel,
eh
, sobre a prisão do, do
J
h
e
i
ver
,
eh
, consta aqui que o senhor realizou, participou da investigação ativamente. Gostaria que o senhor nos contasse o que
que
, que que,
eh
, vislumbraram na investigação, quais conclusões chegaram,
como se deu a investigação, enfim, um panorama aí sobre o que que aconteceu aí.

Testemunha: Sim, doutor.
Nós tínhamos recebido uma informação de que o vulgo "Renegado", ele participava do quadro de disciplina da facção de Campos de Júlio e ele estava comercializando entorpecentes. Ele veio do estado de Rondônia e tinha um mandado de prisão em aberto. Em posse dessas informações, nós começamos diligências pela cidade para localizar o endereço e a informação apenas tinha que era vulgo "Renegado" e andava num Citroën C3.

E, com isso, nós diligenciamos pela cidade, começamos a monitorar, só que nós não tínhamos a qualificação, nós só tínhamos o vulgo "Renegado", que participava do quadro de disciplina da facção. E aí, nós,
eh
, pedimos apoio para a Polícia Militar na, na intenção de abordar o veículo na cidade. E qualificar o vulgo "Renegado", até então. E a Polícia Militar nos acionou, já à noite, dizendo que tinha abordado o veículo e que o vulgo "Renegado" era o
Jheiver
, a qualificação daquela pessoa naquele veículo, e que estava em posse de droga, comercializando
e também
tinha um mandado de prisão em aberto.
E aí nós entramos em contato com Rondônia para passar mais informações dele, porque,
eh
, na sede policial da delegacia, ele falou para a gente que respondia um, um mandado de prisão, justamente, era uma quebra do estado de Rondônia, que lá ele respondia criminalmente. E queríamos trabalhar mais informações com relação ao tráfico de droga, só que no ato da
da
prisão, da abordagem, o
Jheiver

quebrou o celular dele, o telefone que ele portava naquele momento.

Indagador
:
Uhum
. Certo.
E foi encontrado droga com ele?
Como é que foi essa situação das drogas encontradas?

Testemunha:
Sim, foi encontrado droga, essa a Polícia Militar nos relatou também e através do boletim de ocorrência, que tinha,
eh
, valores com ele também, que ele estava comercializando e que após,
eh
, e localizaram mais droga na residência dele também.

Eh
, a posterior à abordagem ali e confirmou que realmente ele estava na, na traficância ali na cidade, que tinha um mandado de prisão. A informação que nós recebemos foi de acordo com, com o que tinham relatado para nós.
[...]

Indagador
: Fazer umas perguntas rapidinho.
Então, acerca da vinculação que
Jheiver

seria supostamente membro de uma organização, seria somente o carro?
Porque vocês não tinham qualificação antes.

Testemunha:
Nós tínhamos a informação,
eh
, de que ele era o vulgo "Renegado", participava do quadro de disciplina da facção e que estava comercializando droga na cidade e contra ele tinha um mandado de prisão em aberto.

Indagador
: Certo, mas o, o senhor falou que não tinha qualificação, apenas o vulgo. Vocês
identificaram ele
apenas no dia da prisão?

Testemunha: Doutor, nós já estávamos
acompanhando ele
,
eh
, alguns dias e precisamos, pedimos apoio para a Polícia Militar para abordar, para qualificar. E, e nessa abordagem já teve a, como agravante aí
a, a
prisão em flagrante dele em posse de droga e de dinheiros trocados e confirmando que ele estava na, na, na traficância.
[...]

O policial militar Maicon Leandro Ribeiro dos Santos, ao ser ouvido em juízo, afirmou ter participado da abordagem ao réu, ocasião em que foram localizadas substâncias entorpecentes em sua posse. Relatou, ainda, que o acusado tentou destruir seu aparelho celular, presumivelmente para inviabilizar eventual perícia, e, em seguida, declarou que haveria mais drogas em sua residência.

Diante disso, foi realizada busca domiciliar, autorizada inclusive pela esposa do réu,
Mirisvalda
Pereira dos Santos, conforme se depreende de seu depoimento judicial (ID 297720409)
:

[...] Indagador
:
Eh
, Maicon, é o seguinte,
eh
, sobre os fatos aqui,
eh
, consta aqui que o senhor, acredito que fez parte da guarnição que prendeu o senhor
Jeyver
Fernando no dia 23 de outubro de 2024, ali
no, próximo
ao Bar do
Mudico
, em Campos de Júlio. Gostaria de saber do senhor como é que se deu a abordagem, a apreensão, a prisão do, enfim, um panorama sobre o que aconteceu.

Testemunha: Certo.
Eh
, assim, eu recordo da, da prisão, né, dessa, desse fato aí. Foi ali próximo ao Mundico. É um bar ali muito bem frequentado ali com, já tem assim, várias denúncias, várias, com venda de entorpecente ali na próxima da região, né?
E nesse dia a gente abordou,
eh
, o conduzido aí, esse cidadão, e aí fizemos a busca,
os procedimento
lá, né, da,
eh
,
normal
aí, do serviço padrão da polícia.

Eh
, foi feito alguma checagem. Eu agora só não
tô
me recordando se nesse mesmo dia foi feito, ele
tava
com mandado de prisão aberto, só não
tô
me recordando isso aí agora, não, não lembro do, do fato,
eh
, assim, certeza, mas acredito que foi feita uma checagem.
No momento que ele
tava
muito nervoso, daí o pessoal
tava
fazendo a revista nele ali, eu, é porque assim, eu fico com a parte de fazer a checagem, eu
tava
fazendo a checagem. Aí o pessoal,
eh
, fez a revista nele, foi encontrado dinheiro, daí acho que parece que tinha alguma substância análoga aí a maconha.

Indagador
: Eu vou, eu vou ler a denúncia para o senhor porque,
eh
, acredito que o senhor não está se recordando direito.
Eh
, segundo apurado, policiais militares em ação conjunta com a Polícia Judiciária Civil que realizavam o monitoramento do denunciado, receberam informações de que esse estaria traficando drogas na cidade, conduzindo o veículo Citroën C3 de cor prata, bem como o denunciado seria foragido da justiça. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o veículo,
eh
, e procederam a abordagem. No momento da busca pessoal, o denunciado tentou ocultar provas, quebrando o seu aparelho celular. Na revista foram encontradas quatro porções de substância análoga à maconha em seu bolso, além da quantia de R$ 116, possivelmente dinheiro proveniente da venda de drogas. Após verificação, foi confirmada a existência de mandado de prisão em aberto contra o denunciado. Durante a abordagem,
eh
, o denunciado confessou possuir mais drogas em sua residência. Em busca domiciliar consentida, os policiais localizaram mais 23 invólucros contendo substância análoga à maconha, além de um celular Xiaomi.
Eh
, e dessa forma o denunciado foi conduzido para a delegacia de polícia para as providências cabíveis. O senhor se recorda agora, lendo a denúncia, o senhor se recorda de outros detalhes? Como se deu a abordagem? Se estavam procurando pelo senhor,
eh
, por um Citroën C3 prata? Enfim, o que que o senhor pode nos contar?

Testemunha:
Sim, já, o pessoal da Polícia Civil tinha informações aí que um possível foragido da justiça, né? E aí na, na, na abordagem, quando foi feito a checagem dele, foi, foi constatado aí que ele tinha um mandado de prisão em aberto.
E aí foi feito as buscas, né, que foi localizado aí,
eh
, uma substância análoga a maconha. Perguntado para ele da questão se ele estava traficando na localidade, primeiro ele ficou muito nervoso. No momento que ele catou o celular dele, quebrou, jogou num, assim, na perna, tentou, quebrou o celular, né?
E aí foi conduzido para a delegacia, fez o boletim de ocorrência, pegou, juntamos junto o mandado de prisão em aberto que estava aberto, precisava ser cumprido.

Indagador
: Certo, então o senhor não foi na residência...

Testemunha:

Fomos, fomos até a residência dele também. Aí fomos até a residência dele, né? Que,
eh
, fomos até a residência dele, chegou lá na casa,
eh
, quando
nós chegou
próximo ao local já estava a esposa dele lá também no local.
E aí, conversando com ela, né, ela, ela liberou
pra
gente olhar dentro da residência também, falou para nós que, até foi mostrando os cômodos da casa, o quintal. Foi feito todo o acompanhamento junto com a gente. Até perguntamos para ela se ela sabia do envolvimento dele com o tráfico de droga, ela falou que Deus me livre, que não, não sabia, que ela trabalhava de num hotel, alguma coisa assim, que ele nunca, nunca mexeu com essas, não sabia que ele mexia.
Dentro da residência,
eh
, estava lá um, as, a substância análoga a maconha lá dentro de um sofá, inclusive era na, tipo numa varandinha da residência lá.

[...]
Indagador
: Fazer umas perguntinhas rapidinho.
Eh
, como vocês chegaram até a residência dele?

Testemunha:
Na abordagem, a gente fez a abordagem nele,
eh
, alguns policiais perguntaram da
da
origem da droga, se ele, se ele era faccionado, se ele tinha algum envolvimento com o tráfico, se ele tinha comprado de alguém. Aí ele falou que, até a princípio, ele tinha falado que tinha comprado ali no boteco mesmo, daí na, perguntando com quem ele tinha comprado, ele falou que, que não tinha comprado não, que ele era usuário, que o resto, que ele tinha mais droga em casa, mas que seria para uso próprio.

[...]

A policial militar Hellen
Crystyne
Oliveira Roque, ao ser ouvida em juízo, relatou ter participado tanto da abordagem do suspeito, quanto da posterior busca domiciliar. Segundo sua narrativa, foram localizadas substâncias entorpecentes análogas à maconha,
inclusive narrando sobre a tentativa de destruição de seu aparelho celular,
tanto em posse do réu quanto no interior de sua residência, conforme se extrai de seu depoimento (ID. 297720409)
:

[...]
Indagador
:
Eh
, Hellen, sobre a prisão do senhor
Jeyver
,
eh
, você poderia nos contar como é que se deu, como é que chegaram até ele, enfim, como é que foi o momento da abordagem?

Testemunha: Sim, senhor. Então,
eh
, nos foi passado pela Polícia Civil que eles estavam monitorando a casa de um, de um suspeito que possivelmente ele estaria com um mandado de prisão em aberto. E esse suspeito, ele estava fazendo vendas de entorpecentes pela cidade. E aí foi o momento em que nós intensificamos as rondas,
eh
, no intuito de lograr êxito em, em achar, né, o suspeito. Aí nós conseguimos localizar ele na, próximo ao bar de lá, Adão, que tem aqui, na rua Marechal.

Aí demos a voz
de, a
ordem de parada, né, que, que foi obedecida por ele.
Aí pedimos para ele descer do veículo,
o mesmo
desceu, e ao ele perceber que ele seria revistado, ele pegou o telefone, tirou do bolso, quebrou e tacou no chão, para quebrar.

Aí a gente fizemos, nós fizemos a busca pessoal, foi, foi localizado uma, uma quantidade de substância análoga a maconha e uma quantidade de dinheiro.
E aí nós indagamos sobre, sobre o entorpecente, sobre o dinheiro. E o mesmo,
eh
, disse que, que ele vendia, que era para venda, até porque estava até, estava embalado no, no jeito já de vender.

E aí a gente pegou, nós fizemos a checagem e foi, foi,
eh
, foi verificado que havia um mandado de prisão em aberto para ele. Aí foi dado voz de prisão para o mesmo e daí a gente perguntou para ele de onde
que
, que provinha a droga, de onde que vinha a substância, né, que foi encontrada. Aí ele disse que pegava de um amigo, depois acabou entrando em contradição e nos relatou que, que estava na residência dele.
Aí nós deslocamos até a residência dele, aonde a gente chegou, foi,
eh
, tivemos a oportunidade de encontrar a esposa dele. E aí indagamos a mesma sobre, sobre os fatos, né? Ela nos relatou não saber da, da vida criminosa dele. Aí, ela pegou e nos permitiu adentrar na residência. E aí foi aonde que a gente fez a busca ali na, na área da, da, de lazer ali, no início da, antes de entrar na casa, e foi localizado certa quantidade de, de substância análoga a maconha, uma porção foi localizada, estava embaixo de um sofá. Aí nós pegamos a e um celular que foi localizado essa droga, o celular, e nós
conduzimos ele
juntamente com a droga e o celular para, para a Polícia Civil.

[...]

[...]
Indagador
:
Certo.
Eh
, em algum momento da abordagem, ele falou que ele era usuário e que a droga que estaria na casa dele seria para uso?

Testemunha:

Ele informou que seria para venda.

Indagador
: Certo.
Eh
, a respeito da, vocês falaram que estavam monitorando, vocês monitoraram a casa dele algumas vezes?

Testemunha:
Não, não foi nós que estávamos,
eh
, estávamos monitorando, foi a Polícia Civil que nos passou essa informação e falou do veículo, entendeu? Aí a gente, como a gente faz, é polícia ostensiva e faz ronda, né, aí nós intensificamos. Aí foi na hora que a gente estava fazendo ronda normal e ele passou com o carro, nós localizamos e vimos que era a placa do
do
carro que nos tinha sido informado.

Indagador
: Certo. E como que vocês descobriram onde que era a casa dele?

Testemunha:
Porque ele nos informou. Ele e ela nos informou.

Indagador
: Entendi.
Eh
, senhora se recorda qual que era a quantidade de entorpecente que ele tinha no
no
bolso?

Testemunha:
No bolso não me recordo, era uma quantidade menor do que, do que a quantidade que foi encontrada, entendeu? Lá na casa, para venda. Mas que tinha dinheiro também junto.

Indagador
: Certo, e na diligência lá na casa, a senhora participou?

Testemunha: Sim.
[...]
.

Verifica-se, portanto, que os depoimentos do investigador da Polícia Civil, em consonância com os relatos dos policiais militares que participaram da abordagem, mostraram-se harmônicos e coesos, descrevendo que o réu já estava sob investigação e, quando abordado, foi surpreendido com substâncias entorpecentes em sua posse, sendo posteriormente localizada maior quantidade em sua residência, totalizando 173g (cento e setenta e três gramas) de maconha.

Nesse contexto, este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da ocorrência, quando em sintonia com os demais elementos probatórios que evidenciam a mercancia de entorpecentes, como a quantidade e o acondicionamento da droga, constituem elementos suficientes para embasar o édito condenatório, conforme se extrai do seguinte precedente:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ANTERIOR JULGAMENTO EM OUTRA APELAÇÃO, DA TESE DE ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS POR OCASIÃO DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA NULIDADE (RE)ARGUIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TRÁFICO
PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A questão da ilicitude das provas obtidas por violação de domicílio foi definitivamente apreciada em apelação anterior interposta pelo Ministério Público (Ap. Crim. no 0016867-95.2019.8.11.0042), sendo inadmissível sua rediscussão na presente via recursal.

4. O conjunto probatório – composto por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, laudo pericial, além de depoimentos judiciais de policiais – demonstra, de forma segura, que o réu foi flagrado com porções de maconha e mantinha outras em sua residência com finalidade de venda, configurando o delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e apreensão são harmônicos, coerentes com os demais elementos probatórios, e não foram infirmados por qualquer indício de suspeição ou má-fé, sendo idôneos para embasar a condenação, conforme entendimento pacificado no STJ e na jurisprudência unificada do TJMT (Enunciados Orientativos 07 e 08).
[...]
Tese de julgamento: “1. É inadmissível rediscutir, em apelação posterior, matéria já decidida com trânsito em julgado por acórdão anterior.
2. Os depoimentos judiciais de policiais militares, quando harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos, constituem prova idônea para fundamentar condenação por
tráfico
de drogas.
3. A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, não se aplica ao agente que possui maus antecedentes, ainda que a condenação anterior esteja com execução extinta por prescrição”.

(N.U 0016867-95.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/08/2025,

Publicad
o
no DJE 14/08/2025)
.

Ressalte-se que esse entendimento também se encontra consolidado no Enunciado Orientativo n. 8 da Turma de Câmaras Criminais
Reunidas:

Enunciado n. 8 TCCR: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Assim, ainda que o réu, em juízo, tenha negado a prática da traficância, e sua esposa tenha declarado desconhecer qualquer envolvimento do acusado com atividades ilícitas, tais versões se mostram isoladas diante do robusto conjunto probatório coligido nos autos, que aponta de forma segura para a prática do tráfico de drogas.

Rejeito, portanto, os pedidos de absolvição do réu, bem como o pleito subsidiário de desclassificação do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 para a conduta descrita no art. 28 da mesma lei.

DO PREQUESTIONAMENTO

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora “não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada. (N.U 1001781-80.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais referidos nas razões de apelação, relacionados que estão com as teses sustentadas neste recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente
prequestionados
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação criminal, rejeito a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incól
ume
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025